Tribunal: TJDFT
Processo: 0754959-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÀO DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O direito à continuidade do vínculo com o plano de saúde coletivo a pacientes que se encontram em meio a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ainda que a rescisão seja legítima, foi atestado em recente julgamento pelo eg. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022)” (Acórdão 1770382, 07490570520228070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.